Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS, DE APREENSÃO DE PASSAPORTE E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito.
2. Devem ser determinadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC.
3. A recente sistemática do Código de Processo Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o Juízo singular deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito.
4. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos e a restrição do uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
5. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5.941 declarou a constitucionalidade e a possibilidade, em tese, de medidas coercitivas atípicas com fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC. 5.1 Convém repisar, no entanto, que o exame de viabilidade da medida coercitiva atípica deve ser efetuado no caso concreto.
6. No caso em deslinde a imposição de restrição ao uso do passaporte, a suspensão da licença para conduzir veículos e o bloqueio dos cartões de crédito e do serviço de telefonia oferecido ao recorrido, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contrariaria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.